Tribunal: TJPA
Processo: 0809742-20.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809742-20.2021.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º
0809742-20.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM – 10ª VARA CRIMINAL.

REQUERENTE: FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: IVAN MORAES FURTADO JUNIOR
,
OAB-PA Nº 13.953.

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

Autos em referência: 0012119-16.2007.814.0401.

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA.

1.

É cabível à Revisão Criminal quando após a sentença, se descobrirem circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Art. 621, inciso III, do CP. No caso, o acórdão foi silente acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

2.

A substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos somente é possível quando presentes, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 44, do CP. No caso, em virtude do acusado ter preenchido os requisitos legais, indica que a pena restritiva de direitos é suficiente ao caso.

3.

Revisão Criminal conhecida e provida.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR,
interposta pelo Sr. advogado Ivan Moraes Furtado Júnior, OAB-PA nº 13.953, em favor de
FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA
, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 168, § 1º, III, c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Após a sentença, houve a interposição de recurso de apelação, com
parcial provimento para redimensionar a pena aplicada passando para 03 (três) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias multa.

Desta forma,
a sentença transitou em julgado em 26/11/2020.

Nesta ação revisional, a defesa sustenta que, ainda que tenha sido redimensionada a pena, o Tribunal
deixou de se manifestar sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a que supostamente faz jus o revisando.

Por este motivo “
requer seja julgado procedente o pedido contido nesta ação de revisão criminal, para determinar a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, com fundamento nos artigos 43, inc. v do Código Penal”.

Vieram-me os autos distribuídos e, na oportunidade, concedi a medida liminar pelo
sobrestamento do início do cumprimento da execução penal contra o requerente nos autos nº 0012119-16.2007.814.0401, em desfavor de
FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA
, até julgamento do mérito da presente Revisão Criminal.

O Procurador de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela
“PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL,
interposta em favor de FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA, para que seja convertida a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, face ao atendimento de hipótese prevista no art. 621, III, do Código de Processo Penal”.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta para julgamento por vídeo conferência.

VOTO

Conheço da revisão criminal, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial, a certidão de trânsito em julgado do acórdão questionado (Id. 6293123).

No que tange ao pedido de justiça gratuita, ratifico os termos da medida liminar que,
da análise dos autos, observa-se que o revisionando não faz jus ao pleito, pois há nos autos indícios razoáveis de que o requerente tem como prover as despesas processuais ((ID 6293116).

Ressalto que a Revisão Criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando, desta forma, como exceção à coisa julgada em matéria criminal. Trata-se de ação cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,
verbis
:

"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Nesse contexto, é importante fixar que o instituto da revisão criminal tem como principal finalidade corrigir eventuais injustiças judiciais já sacramentadas pela definitividade do trânsito em julgado, não sendo obviamente a intenção do legislador, quando da sua introdução no ordenamento jurídico, fazer dos processos penais infindáveis discussões, ou, ainda, repetição de recurso de apelação.

No caso, ainda que redimensionada a pena em apelação, o Tribunal
deixou de se manifestar sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a que supostamente faz jus o revisando.

No mérito, sabe-se que a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é possível, desde que presentes, CUMULATIVAMENTE, os
requisitos
dispostos
artigo

44 do Código Penal. Vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

Nesse sentido, colaciono julgado:

"APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA – MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO INDENIZAÇÃO MÍNIMA –
DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA QUANTUM NA DENÚNCIA – INVIABILIDADE
– EM PARTE COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a pena privativa de liberdade fixada seja inferior a quatro anos, incabível a conversão em restritiva de direitos senão preenchidos os requisitos cumulativos do art. 44 do Código Penal, relativamente, sobretudo, à negativação de circunstância judicial dos antecedentes do acusado
.
Em se tratando de danos materiais, a fixação da indenização, com fulcro no artigo 387, VI, do Código de Processo Penal, exige, além de pedido expresso na denúncia, a indicação ali do quantum pretendido e instrução específica, a fim de possibilitar ao réu o direito à ampla defesa e contraditório.

(TJMS. Apelação Criminal n. 0017191-89.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Jairo Roberto de Quadros, j: 16/08/2019, p: 19/08/2019) (
Destacou-se).

No presente caso, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, constitui direito subjetivo do acusado, posto que cumpriu, cumulativamente, aos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Conforme se depreende do acórdão condenatório, não houve descrição acerca da culpabilidade e circunstâncias do réu, limitando-se a expor de maneira genérica, assim como na sentença de 1º grau. (Id. 6293122):

“De fato, como se verifica da leitura da fundamentaço operada pela magistrada
a quo
, esta, por algum lapso, na hora de fazer a análise das circunstâncias judiciais, “esqueceu” de valorar a Culpabilidade do agente.

No entanto
,
se constata dos elementos contidos na própria deciso guerreada, que o réu apresenta culpabilidade elevada, vez que como expressado pela magistrada, este, numa conduta absurda e abusiva, se valendo da confiança que as vítimas depositavam em si, se locupletou indevidamente de elevadíssima quantia em dinheiro – em torno de setecentos e oitenta mil reais – se aproveitando da ingenuidade e desconhecimento das vítimas.

Quanto a análise das demais circunstâncias judiciais, entendo que sua análise obedeceu aos ditames do art. 59 do Código Penal, contudo, verifico que a reprimenda fora fixada acima do grau médio, excessiva, a meu ver.

Nesses termos, passo a dosá-la, ressaltando que,
uma vez que ao réu preponderam as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
resta justificada o afastamento da pena base prevista para o delito de apropriaço indébita varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de recluso.

Adoto a fundamentaço operada pela magistrada e fixo a pena base em 02 (dois) anos de recluso e 100 (cem) dias-multa.

Uma vez que há a agravante prevista no art. 61, incisos II, alínea “h”, por serem as vítimas pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, aumento a pena em 06 (seis) meses, passando a ficar em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de recluso e 100(cem) dias multa.

Uma vez que incide a causa de aumento prevista no art. 168, §1º, III, por ter o réu apropriado-se indevidamente do dinheiro das vítimas em razo do exercício de sua profisso de advogado, quando patrocinava causa trabalhista das mesmas em face da Petrobras, aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a ficar em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de recluso e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Considerando estarem presentes os requisitos previstos no art. 71 do CPB para o reconhecimento da continuidade delitiva e tendo em vista a identificaço de 07 (SETE) OCORRÊNCIAS DE APROPRIAÇO INDÉBITA, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a pena para 03 (três) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de recluso e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias multa, que a torno concreta e definitiva. (Grifei).

Assim, atendidos os requisitos previstos no art. 44, do CP, cabível a
substituição da pena privativa de liberdade imposta ao requerente por restritivas de direitos.

Acerca do tema:

CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - TERCEIRO APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PROVA DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS DENUNCIADOS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENAS - QUANTUM - DIMINUIÇÃO -
SUBSTITUIÇÃO

DA
PENA

PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. [...]
Preenchidos os requisitos previstos no artigo
44
do
Código Penal
e seus incisos, substitui-se a
pena

privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
[...]." [Apelação Criminal nº 1.0498.03.001635-2/001, Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel - TJMG -, data da publicação 01/06/11].

Diante do exposto, conheço a Revisão Criminal e a julgo

procedente, para determinar a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao requerente por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal Brasileiro, a serem definidas e fiscalizadas pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais.

É o voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 22/03/2022